Tribunal: TJDFT
Processo: 0718098-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718098-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA AGRAVADO: VAGNER TEIXEIRA FERRAZ, ELOISA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, no processo n. 0703954-77.2024.8.07.0009, que indeferiu o pedido de liberação da penhora nos seguintes termos (ID 192120310 – autos originários): Trata-se de ação renovatória de locação. Recebo a inicial. Nada a prover quanto ao pedido liminar de fixação de alugueres provisórios, eis que inerente à ação revisional de aluguel (artigos 68 e 69 da Lei n.o 8.245/91), enquanto o procedimento da ação renovatória de locação é o dos artigos 71 a 75 do mesmo diploma normativo. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, nos termos expostos nesta decisão. No agravo de instrumento (ID 58712284), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “a concessão da tutela recursal para imediata fixação do aluguel provisório, com o consequente PROVIMENTO ao julgamento final do recurso, reformando a decisão de 1o grau para que seja arbitrado aluguel provisório em R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).” (p. 8). Para tanto, afirma a necessidade de fixação do aluguel provisório, em atenção à Lei de Locações, que permite a cumulação dos pedidos. Afirma existir laudo que comprova a atualização do valor e que há possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Preparo recolhido (ID 58712288, 587122890). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte propõe ação renovatória de contrato de locação comercial com revisional de aluguel, pedindo os alugueis provisórios, conforme permitido pela Lei de Locações. A possibilidade de arbitramento do valor dos aluguéis para o período em que perdurar a ação renovatória está regulado no artigo 72, § 4o, da mencionada lei: Art. 72. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: (...) II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; (...) 1° No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. (...) 4° Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. (...) Assim, verifica-se possível o arbitramento de aluguel provisório quando houver convicção do desequilíbrio e do valor a ser arbitrado. Embora possível o arbitramento de aluguel provisório, é necessário ter convicção do desequilíbrio contratual e do valor a ser arbitrado. No caso dos autos, a parte adversa sequer foi citada para contestação, de modo a ser necessário aguardar o aperfeiçoamento do contraditório para oportunizar a dilação probatória. Não se desconhece os prejuízos suportados com a defasagem do valor da locação, mas o locador pode refutar o pedido renovatório ou apresentar pedido contraposto para fixar aluguel mínimo abaixo do estabelecido no contrato. Ademais, o valor do aluguel não pode considerar o laudo unilateral e não impugnado como suficiente para o deferimento da tutela de urgência. Nesse aspecto, cito julgados deste Tribunal de Justiça em casos análogos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. REDUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO. APURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ATUAL DO ALUGUEL. CABIMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 19 da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao seu preço de mercado. 2. Por sua vez, o art. 68, incisos II e III, da Lei 8.245/91, informa que, na ação revisional, quando for o caso, o aluguel provisório, para fins de redução ou majoração, deve ser arbitrado à luz dos elementos de convicção fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário. 3. Até que o valor definitivo seja arbitrado após ampla instrução probatória, possivelmente com a realização de perícia, o aluguel provisório deverá refletir, na medida do possível, a realidade do mercado imobiliário para o imóvel locado, levando em consideração também a natureza e as características de cada locação, notadamente, quando envolver elementos mercantis, conforme sói ocorrer nas hipóteses de comércio varejista de combustíveis e lubrificantes, como na espécie. 4. O caso em análise não cuida de mero contrato locatício, evolvendo também promessa de compra e venda mercantil. Aliás, nesse tipo de transação sói haver comodato de equipamentos, volume mínimo de aquisições, utilização de marca, exclusividade de fornecimento de produtos etc. Além disso, é comum também que, quanto maior a contrapartida oferecida pelo locatário, o valor do aluguel costuma ser menor. Logo, deduz-se da negociação entabulada pelos envolvidos que vários fatores influenciaram, ou poderiam vir a influir, no preço do aluguel contratado. 5. Inexistindo elementos de convicção aptos a corroborar as alegações do locatário, não se justifica a determinação judicial que arbitrou aluguel provisório liminarmente, reduzindo a contraprestação devida pela locação, devendo pois ser reformada, a fim de que a questão seja resolvida posteriormente com base num satisfatório contexto probatório. 6. Em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, a pretendida revisão de aluguéis será melhor apreciada após a instrução, conforme o caso, com realização de perícia. Por conseguinte, por ora, deve prevalecer os valores livremente pactuados pelas partes, em prestígio do Princípio do Pacta Sunt Servanda. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. (Acórdão 990069, 20160020165630AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: 333-368) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. APLICAÇÃO ART. 72, LEI 8.245/91. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACORDÃO INTEGRALIZADO. 1. No caso dos autos a parte indicou os vícios que entende presentes no recurso, sendo necessária sua análise, ainda que para refutá-los, não sendo caso de não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada. 2. O acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o art. 72 da Lei 8.245/91 para análise do pedido de fixação de aluguel provisório em Ação de Revisão de Aluguel, bem como foi omissão ao não analisar os argumentos da parte de aplicação do art. 68, II, da referida lei. 2.1. A Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê a possibilidade de fixação de aluguel provisório com base nos elementos apresentados por ambas as partes. 3. Ainda que existente entendimento jurisprudencial pela possibilidade de fixação dos alugueres com base na média aritmética, não é o caso dos autos. 4. No caso há absoluta discrepância entre os valores indicados pela parte e a fixação dos alugueres provisórios depende de demonstração das partes quanto ao valor devido, o que não ocorreu, sendo necessária a dilação probatória. 4.1. "Na espécie, não há elementos que permitam a fixação de aluguel provisório, sendo necessária a dilação probatória, conforme sinalizado na decisão agravada". (Acórdão 1377956, 07091696620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1603424, 07045229120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CARACTERIZADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere às relações contratuais a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos e garantias que lhe servem de substrato, em especial os fins sociais. 2. De acordo com o inciso V do § 1o do artigo 113 do Código Civil, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, "corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração". 3. A manifesta desproporção causada pela incidência do índice IGP-M/FGV à parcela mensal do aluguel de imóvel comercial, em momento de calamidade pública que legitimou a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, ficando o valor do aluguel vigente dissonante com o valor de mercado, permite a atuação judicial a fim de viabilizar o reequilíbrio na relação contratual. 4. A fixação de aluguel provisório não tem o condão de ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de reconhecimento da improcedência do pedido inicial, poderá a ré/agravada exigir o pagamento da diferença apurada. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1392869, 07293733420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausente o prejuízo irreparável ou de difícil reparação, INDEFIRO a tutela de urgência. Dispensada a intimação da parte adversa, diante da falta de citação na origem. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator